Tribunal: TJMT
Processo: 1015469-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015469-57.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
IMPETRANTE: FABIO RICARDO CAVINA, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alberto Ribeiro Pinto Júnior, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de incêndio majorado e corrupção ativa.
Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar, inexistindo razões concretas que evidenciariam possível risco processual, além de ser possível a aplicação de cautelares diversas da prisão.
É o essencial.
Não há demonstração de que a tese de nulidade do ingresso em domicílio foi previamente submetida ao juízo de primeiro grau, caracterizando, a priori, situação de supressão de instância.
Ademais, em que pese às alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto ao contexto da prisão em flagrante, em que o paciente seria o piloto de uma aeronave incendiada e teria oferecido vantagem ilícita para se ver livre da prisão.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator